Tribunal: TJES
Processo: 5005792-79.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Doação; Protesto Indevido de Títulos
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005792-79.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VDL SIDERURGIA LTDA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – APURAÇÃO DO VALOR DO BEM – PROVA PERICIAL REALIZADA DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DO TÍTULO EXECUTIVO
–
R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – O Ministério Público ingressou com uma ação civil pública em face de Mauro da Silva Rondon, Jorge Alberto Anders e VDL Siderurgia Ltda., esta última aqui agravante, apontando a nulidade da doação levada a efeito pela municipalidade.

2 - O cálculo elaborado respeitou o título judicial transitado em julgado, sendo indevida a adoção de metodologia diversa em sede de cumprimento de sentença.

3 – A proteção constitucional dispensada à coisa julgada em sentido material revela-se tão intensa que impede sejam alterados os seus atributos, de modo que nenhum ato estatal posterior poderá afetar-lhe validamente a integridade.

4 - Sob tal premissa, não há falar em utilização do valor corresponde à época da doação, no ano 2000, somente atualizado pelo IPCA-E, não sendo este o critério definido. Caso pretendesse alterar o método, deveria a empresa agravante valer-se dos recursos judiciais oportunamente.

5 -
Respeitado o âmbito de cognição inerente ao recurso, vislumbra-se a perfeita correlação entre o quantum apurado e os parâmetros do título executivo, garantindo a perfeita execução do julgado.

6 - Não há qualquer mácula a inquinar a perícia, de modo que, caso a agravante entenda que o valor atual de mercado do imóvel ultrapassa as suas expectativas, deverá retornar com o mesmo para a posse do Município de Vila Velha, tal como estabelecido no acórdão.

7 - Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Prejudicado o agravo interno.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5005792-79.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:
VDL SIDERURGIA LTDA.

AGRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
E MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por VDL Siderurgia Ltda. em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública de Vila Velha, nos autos do cumprimento de sentença instaurado pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, que indeferiu a impugnação ao laudo pericial e homologou o valor apurado para o imóvel individualizado (Lote nº 09, do Polo Empresarial de Vila Velha), qual seja, R$ 15.102.207,72 (quinze milhões, cento e dois mil duzentos e sete reais e setenta e dois centavos).

Em suas razões id. 2857492 sustenta a agravante, inicialmente, “
que o
expert,
erroneamente, considerou aspectos de vizinhança, obras, acessões e benfeitorias que eram inexistentes à época da doação, quando o imóvel perfazia apenas R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)”.

Desse modo, a prevalecer a conclusão alcançada acerca do valor do terreno, estar-se-á determinando o pagamento de uma valorização de 7.500% (sete mil e quinhentos por cento), o que acarreta evidente desequilíbrio patrimonial e/ou enriquecimento ilícito.

Aponta que o valor justo a ser pago ao município corresponde a R$ 200.000.00 (duzentos mil reais), corrigido pelo IPCA-E, referente ao quantum da época da doação, no ano 2000.

E mais:

o julgador não está adstrito às conclusões do laudo pericial, valendo consignar que este possui pontos de divergências, especificamente acerca da adoção do número de frentes do imóvel, quanto à topografia e, ainda, em relação aos descontos realizados para as benfeitorias.

Caso não acolhida a tese recursal, deve, ao menos, ser adotado o montante aplicado pelo seu assistente, que concluiu
“
pelo
custo não superior a R$ 10.380.491,91 (dez milhões, trezentos e oitenta mil quatrocentos e noventa e um reais e noventa e um centavos), do qual ainda deverá ser descontado as benfeitorias, chegando-se ao valor final de R$ 495.296,35 (quatrocentos e noventa e cinco mil duzentos e noventa e seis reais e trinta e cinco centavos)”
.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar
as razões recursais
.

A fim de nortear o julgamento, relembro que o Ministério Público ingressou com uma ação civil pública em face de Mauro da Silva Rondon, Jorge Alberto Anders e VDL Siderurgia Ltda., aqui agravante, apontando a nulidade da doação levada a efeito pela municipalidade.

A parte dispositiva da sentença restou assim redigida:

ANTE O EXPOSTO, reconheço que a participação do primeiro requerido nos fatos apurados não guarda liame com a ilicitude apurada e com os atos lesivos ao patrimônio público, praticados exclusivamente pelos segundo e terceiro requeridos e JULGO PROCEDENTES os pedidos do autor em face desses últimos.

DECLARO NULA e de nenhum efeito a desafetação da área destinada à implantação dos equipamentos comunitários e consequentemente nula e de nenhum efeito a doação do lote nº 09, do Loteamento do Polo Empresarial de Vila Velha, no lugar denominado Vale Encantado, aprovado pelo Decreto Municipal 167/98, efetivada pelo Município de Vila Velha em favor da requerida VDL – SIDERURGIA LTDA, doação essa que consta do registro: matrícula 58.633, do Livro n. 2, Cartório Paulo Vianna, 1º Ofício – 1ª Zona de Vila Velha (doc. de fls. 240).

DETERMINO à requerida VDL – SIDERURGIA LTDA que, incontinente, retorne o bem para a posse do Município de Vila Velha, devendo ser este imitido na posse do mesmo compulsoriamente, por mandado, se não houver cumprimento voluntário, em 24 horas.

CONDENO o segundo e o terceiro requeridos a custear toda e qualquer despesa necessária aos fins acima determinados e ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios que arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais), levando-se em conta o disposto no § 4º do art. 20 do CPC, em face do grau de zelo, da natureza e complexidade da causa.

JULGO O PROCESSO com RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do inciso I do art. 269 c/c com o art. 330, I, ambos do Código de Processo Civil.

Em grau recursal, este Sodalício estabeleceu a faculdade da agravante em ressarcir ao erário o valor atual de mercado do lote doado, a ser apurado em sede de liquidação, nos seguintes termos:

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela empresa VDL - SIDERURGIA LTDA., e, como consectário, condeno a mesma no ressarcimento ao erário do valor atual de mercado do lote doado, a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Caso não efetue o pagamento do valor a ser definido em procedimento próprio, no prazo de 90 (noventa) dias, deverá a requerida VDL - SIDERURGIA LTDA. retornar o bem para a posse do Município de Vila Velha,
devendo ser este imitido na posse do mesmo compulsoriamente, por mandado, se não houver cumprimento voluntário, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

Opostos embargos de declaração, restou esclarecido que na apuração do valor do imóvel não deveriam ser consideradas as benfeitorias e acessões realizadas pela agravante posteriormente ao ato da doação, a fim de evitar enriquecimento ilício do Município de Vila Velha, nos seguintes termos:

Frisa-se, desse modo, que, quando a perícia proceder a avaliação do imóvel em fase específica (liquidação pelo procedimento comum no novo CPC, antiga liquidação por artigos),
deverá ser observado o valor atual de mercado, tal como alega a recorrente, de modo que não sejam consideradas benfeitorias e acessões realizadas pela embargante posteriormente ao ato da doação,
a fim de evitar enriquecimento ilícito da municipalidade.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para sanar o vício de omissão, a fim de integralizar o acórdão embargado, nos termos acima consignados.

O referido pronunciamento transitou em julgado e, constatada a inércia da pessoa jurídica, que permaneceu no imóvel sem qualquer contrapartida em prol do erário municipal, o
parquet
deflagrou o cumprimento de sentença, com nomeação de perito para avaliação do imóvel, seguindo os parâmetros do título executivo.

Realizada a prova, o juízo
a quo
acolheu o laudo, dando ensejo ao presente recurso.

De início, relevante destacar a conclusão do laudo técnico, sendo possível extrair o que segue, sem destaque no original:

-Considerando a área doada de 23.833,27 m2, o valor para liquidação imediata e
desconsiderando as benfeitorias realizadas é de R$ 15.102.207,72 (Quinze Milhões Cento e Dois Mil Duzentos e Sete Reais e Setenta e Dois Centavos)
.

Em atenção à impugnação apresentada, o auxiliar do juízo ratificou que o valor apurado era referente
ao terreno, sem as benfeitorias e acessões realizadas
.

Assim, entendo que o cálculo elaborado respeitou o título judicial transitado em julgado, valendo-se da avaliação mercadológica do bem, sendo indevida a adoção de metodologia diversa em sede de cumprimento de sentença.

Destaco que o princípio da segurança jurídica é um dos pilares de nosso sistema e, consoante doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery,
“
a segurança jurídica, trazida pela coisa julgada material, é manifestação do estado democrático de direito (CF 1º, caput). Entre o justo absoluto, utópico, e o justo possível, realizável, o sistema constitucional brasileiro, a exemplo do que ocorre na maioria dos sistemas democráticos ocidentais, optou pelo segundo (justo possível), que é consubstanciado na segurança jurídica da coisa julgada material.
Descumprir-se a coisa julgada é negar o próprio estado democrático de direito, fundamento da república brasileira
” (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 863).

Desse modo, a proteção constitucional dispensada à coisa julgada em sentido material revela-se tão intensa que impede sejam alterados os seus atributos, de modo que nenhum ato estatal posterior poderá afetar-lhe validamente a integridade.

Sob tal premissa, não há falar em utilização do valor corresponde à época da doação, no ano 2000, somente atualizado pelo IPCA-E, não sendo este o critério definido. Caso pretendesse alterar o método, deveria a empresa agravante valer-se dos recursos judiciais oportunamente.

Portanto, não há falar novamente em necessária exclusão das benfeitorias quando, expressamente, apontou o perito que assim o fez,
em estrita observância ao título judicial
, hipótese distinta, portanto, do
recente precedente julgado neste órgão fracionário (agravo de instrumento nº 5010652-26.2022.8.08.0000).

Não obstante a alegação de que o laudo teria desconsiderado o número de frentes do imóvel e sua topografia, a matéria também restou esclarecida pelo laudo, sendo as características apuradas e utilizadas na metodologia, com o devido desconto em razão das restrições decorrentes da topologia:

a) Equívocos quanto a adoção do número de frentes do imóvel objeto desta perícia devido a topografia do terreno.

R- Inicialmente faz-se necessário entender o conceito de frentes do imóvel.

Conforme blog PrefeituraSP.gov.br - Lei 10.235 de 16/12/1986- Art. III- Terreno de duas os mais frentes, aquele que possui mais de uma testada para logradouro público.

Testada do lote- é a linha que separa o logradouro público do lote, ou, pelo dicionário da Engenharia Civil, é o perímetro exposto de uma propriedade urbana.

Portanto o número de frentes do terreno não está condicionado a sua topografia e sim, ao número de testadas para o logradouro público.

No caso, o terreno possui uma testada para a Rodovia Darly Santos e outra para a Rua Rosa Vermelha, portanto possui duas frentes.

Ademais é perfeitamente possível adentrar no terreno pela Rua Rosa Vermelha, que tem sua testada nivelada com a Rua Rosa Vermelha.

3) Se os elementos que compõe a pesquisa não possuem restrições, porquê não foi descontado a desvalorização que esta restrição implicará no imóvel objeto?

R- Foi descontado no valor do imóvel da lide R$ 936.988,00, representando uma desvalorização de 34,54%, na área com restrição.

Em suma, respeitado o âmbito de cognição inerente ao recurso, vislumbra-se a perfeita correlação entre o
quantum
apurado e os parâmetros do título executivo, garantindo a perfeita execução do julgado, sendo indevida a adoção dos cálculos apurados pelo assistente técnico, porquanto não encontram fundamento naquele.

Como bem delineado pela decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo, não há qualquer mácula a inquinar a perícia, de modo que, caso a agravante entenda que o valor atual de mercado do imóvel ultrapassa as suas expectativas, deverá retornar com o mesmo para a posse do Município de Vila Velha, tal como estabelecido no acórdão.

Por fim, não há falar em remessa dos autos ao NUPEMEC, inexistindo aquiescência por parte do exequente que, consoante alegado em contrarrazões, almeja o ressarcimento integral e absoluto do erário.

Firme nas razões expostas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso. Prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho, na íntegra, o r. voto exarado pelo douto relator. Este é o voto.
Acompanho o voto de relatoria.